Tribunal: TJBA
Processo: 8017563-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017563-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOCILENE DE CERQUEIRA NERES Advogado(s): LUI MATHEUS FERREIRA LEITE, JOSE EDUARDO MARTINS DE CERQUEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravante buscava autorização para depositar apenas o valor que entende incontroverso das parcelas, alegando abusividade da taxa de juros e ocorrência de venda casada de seguros, além de requerer a manutenção na posse do veículo e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do código de processo civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente se o depósito de valor inferior ao pactuado é suficiente para afastar a mora e garantir a posse do bem alienado fiduciariamente. 3. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 380 do superior tribunal de justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. Para a concessão de liminar que impeça os efeitos do inadimplemento, a jurisprudência exige a demonstração cabal de que a cobrança indevida se funda em entendimento consolidado dos tribunais superiores, o que demanda análise aprofundada dos termos contratuais. 5. No caso concreto, a verificação da abusividade alegada depende de instrução probatória técnica, visto que o contrato envolve encargos complexos, como juros remuneratórios, capitalização e tarifas administrativas que compõem o custo efetivo total da operação. 6. O depósito das parcelas em valor diverso do pactuado não possui, em sede de cognição sumária, o condão de elidir a mora, tornando inviável a proteção possessória e a proibição de registros em órgãos de proteção ao crédito sem a garantia integral do juízo. 7. Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida necessária para prestigiar o contraditório e permitir o deslinde da controvérsia mediante a devida dilação probatória em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, conforme a súmula 380 do stj. 2. A tutela de urgência para depósito de valor incontroverso e manutenção na posse de veículo depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual, o que é incabível em casos que exijam dilação probatória técnica.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, art. 300; código de defesa do consumidor, art. 51; súmula 380 do superior tribunal de justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJ-BA - AI: 80365454920228050000, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL; TJBA – Agravo nº 0022524-83.2017.8.05.0000/50000, Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017563-45.2026.8.05.0000, sendo Agravante Jocilene de Cerqueira Neres e Agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator